Tribunal: TJDFT
Processo: 0032153-97.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0032153-97.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ALCIRO ANDRADE GENELHU, ANA MARIA DA SILVA, ERALDO JOSE MAGALHAES MORAIS, EUDOXIA MARTINS MAGALHAES MORAIS, EUNICE AUGUSTO MARIANO, JOSE EDNILSON SILVA, LUCIA HELENA DE ANDRADE, MARIA AUGUSTA MARIANO, MARIA CELIA SILVA VIANA, ZELIA SILVA VIANA DESPACHO Diante da manifestação da recorrente de que não desiste do recurso interposto, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID no 13118653. Outrossim, não há que se falar em perda superveniente do objeto, conforme requerido na petição de ID no 47896070, diante dos efeitos patrimoniais do acórdão objurgado (restituição de valores pagos a maior). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte Recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029